Tribunal: TJMT
Processo: 1029596-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029596-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (APELADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
sobre frete em operações com cláusula
cif
. Portaria
sefaz
/
mt
no 81/2016. Ilegalidade reconhecida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação declaratória para afastar a exigência de ICMS sobre o valor do frete em operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança prevista na Portaria SEFAZ/MT n
.
81/2016, com a consequente confirmação da liminar anteriormente concedida.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte em operações realizadas com cláusula CIF, quando o valor do frete já integra a base de cálculo do imposto incidente sobre a mercadoria.

III.
Razões de decidir

3.
O valor do frete, nas operações sob cláusula CIF, integra o preço da mercadoria e, por consequência, a base de
cálculo do ICMS incidente sobre a operação de circulação, conforme dispõe o art. 13, § 1o, II, "b", da LC no 87/1996.

4.
A cobrança autônoma de ICMS sobre o serviço de transporte nessas operações configura
bis in idem
, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

5.
A modificação promovida por Portaria da SEFAZ/MT não possui força normativa para ampliar hipóteses de incidência tributária já reguladas em lei complementar, tampouco para legitimar a duplicidade de tributação sobre o mesmo fato gerador.

6.
A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 931.727/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, reconhece que, nas operações sob cláusula CIF, a exigência destacada de ICMS sobre o frete viola o princípio da legalidade tributária e implica dupla tributação.

7.
A interpretação sistemática da legislação federal e estadual afasta a legitimidade da exigência de ICMS autônomo sobre o transporte em vendas CIF, sendo inválido qualquer ato infralegal que pretenda contrariar essa disciplina.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2007 (repetitivo); TJMT,
ApCív
no 1002469-
98.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22.10.2024; TJMT, N.U 1001671-76.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 11.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente à cobrança de ICMS sobre o valor do frete em operações realizadas com cláusula CIF, afastando a exigência fundada na Portaria SEFAZ n. 81/2016 e tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega a regularidade da exigência fiscal e defende que o ICMS incide em hipóteses distintas, tanto sobre a circulação de mercadorias quanto sobre a prestação de serviços de transporte, nos termos da Constituição Federal, da LC n. 87/96 e da Lei Estadual n. 7.098/98.

Afirma que não há bitributação, pois o imposto incidente sobre o transporte pode ser creditado pelo tomador, em respeito ao princípio da não cumulatividade.

Defende que a Portaria n. 47/2000, alterada pela Portaria n. 81/2016, não instituiu benefício fiscal, mas apenas técnica de simplificação arrecadatória, e que a exclusão das empresas beneficiárias do PRODEIC busca evitar acúmulo de vantagens fiscais.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

(Id
308846870
).

Em contrarrazões, a apelada defende
que,
em operações com cláusula CIF, o frete já integra a base de cálculo do ICMS da mercadoria, sendo indevida a cobrança em separado, conforme previsão legal e entendimento consolidado do STJ, requerendo a manutenção integral da sentença com majoração dos honorários.

(Id
308846880
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da exigência de ICMS sobre o valor do frete nas operações realizadas com cláusula CIF, à luz da Portaria SEFAZ n. 81/2016, que alterou a Portaria n. 47/2000.

O exame dos autos revela que o apelado ajuizou ação declaratória visando afastar a cobrança do imposto sobre o serviço de transporte nas vendas realizadas sob cláusula CIF, ao argumento de que o custo do frete já integra o preço da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS da mercadoria, de modo que a exigência em separado configuraria bitributação, além de violar o princípio da legalidade, por se fundar em ato normativo infralegal.

O juízo de origem acolheu integralmente a pretensão autoral, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência do ICMS sobre o frete em operações CIF, declarando a ilegalidade da cobrança prevista na Portaria SEFAZ n. 81/2016 e tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Contra essa sentença recorre o Estado de Mato Grosso, alegando que a exigência fiscal é regular, que não há bitributação porque o ICMS incide sobre fatos geradores distintos
,
circulação da mercadoria e prestação de serviços de transporte, e que a Portaria n. 81/2016 não estabeleceu benefício fiscal, mas apenas técnica de simplificação
arrecadatória, razão pela qual as empresas beneficiárias do PRODEIC não podem ser dispensadas do recolhimento do imposto.

Com essas considerações, passo a análise da controvérsia recursal.

Sobre o assunto,
sabe-se
que a Portaria n. 47/2000 previa a dispensa do recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, sempre que a saída do território mato-grossense fosse realizada sob a cláusula CIF. Tal disciplina foi posteriormente alterada pela Portaria n. 81/2016 e, mais recentemente, teve sua aplicação suspensa a partir de 1o.1.2024 pela Portaria n. 273/2023.

O apelante alega que não haveria
bis in idem
, pois a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte configurariam hipóteses de incidência distintas, com contribuintes diversos.

No entanto, ainda que a regra geral seja a autonomia do fato gerador do transporte, nas operações realizadas sob cláusula CIF o valor do frete compõe o preço da mercadoria e integra a base de cálculo do ICMS da própria operação de venda, conforme previsto no art. 13, § 1o, II, “b”, da LC n. 87/1996 e na legislação estadual correlata. Nessas situações, a cobrança adicional do imposto sobre o transporte representa efetiva duplicidade de incidência sobre a mesma parcela econômica, entendimento já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento consolidado neste Tribunal é no sentido de que, nas operações em que o frete já está embutido no preço da mercadoria, como ocorre nas vendas com cláusula CIF, não se admite a cobrança em separado do ICMS sobre o transporte, sob pena de incidir o tributo duas vezes sobre a mesma base econômica.
Vejamos:

A jurisprudência consolidada estabelece que a cobrança de ICMS sobre o frete, quando este já está incluído na base de cálculo do imposto da mercadoria, configura bis in idem, o que é vedado. A Cláusula CIF, ao incluir o valor do transporte no preço da mercadoria, já abrange a tributação devida, impossibilitando nova exigência sobre o mesmo fato gerador
.
(TJMT 1002469-98.2024.8.11.0000,
Rel
a
.
Desa.
M
aria
A
parecida
F
erreira
F
ago
,
j.
22
.
10
.
2024).

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 13 n. 931727/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nas operações realizadas sob a cláusula CIF, o custo do transporte integra o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS. Dessa forma, a cobrança do ICMS separadamente sobre o serviço de frete configura dupla tributação.
(N.U 1008349-55.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
J
osé
L
uiz
L
eite

L
indote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
9
.
2024).

Desse modo, nas operações realizadas sob cláusula CIF, em que o frete é destacado na Nota Fiscal e já compõe a base de cálculo do ICMS incidente sobre a mercadoria, não se admite a exigência autônoma do imposto sobre a prestação de transporte, sob pena de duplicidade de tributação.

Além disso, a
Nota Técnica n. 010/2021-CDCR/SUCOR, ainda que sustente a legitimidade da cobrança com fundamento na autonomia dos fatos geradores e na possibilidade de creditamento, não pode prevalecer sobre a disciplina legal e o entendimento jurisprudencial já firmado, que reconhecem a incidência única do ICMS nas operações CIF, de modo a afastar a bitributação.

Conforme salientado pela parte autora, nas vendas ajustadas sob cláusula CIF o custo do frete integra o valor da própria operação e, por consequência, a base de cálculo do ICMS já lançado na Nota Fiscal, razão pela qual não se mostra válida a exigência de nova tributação sobre o serviço de transporte.

A modificação introduzida por ato infralegal não tem o condão de instituir nova incidência sobre parcela econômica já alcançada pelo imposto incidente na circulação da mercadoria, sob pena de afronta ao regime estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SOB CLÁUSULA CIF. BIS IN IDEM NA COBRANÇA DO ICMS SOBRE O FRETE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória cumulada com Pedido de Restituição de Valores, que reconheceu o direito da autora de realizar operações interestaduais com cláusula CIF sem a incidência destacada do ICMS sobre o frete, diante da integração do custo do transporte ao valor da mercadoria e, por conseguinte, à base de cálculo do imposto. A sentença afastou os efeitos da Portaria SEFAZ/MT no 273/2023 quanto à autora, que revogava a dispensa anteriormente prevista na Portaria SEFAZ/MT no 47/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte interestadual em operações realizadas sob cláusula CIF, nas quais o valor do frete já integra a base de cálculo do ICMS-mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do ICMS sobre o transporte, quando este já integra a base de cálculo do ICMS-mercadoria
nas operações CIF, configura bis in idem, sendo vedada pela jurisprudência consolidada.

4.

A cláusula CIF implica que o custo do transporte compõe o preço da mercadoria, conforme previsto no art. 13, § 1o, II, "b", da LC 87/1996, razão pela qual não se admite nova incidência de ICMS sobre o mesmo valor.

5.A jurisprudência do TJMT e do STJ, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 931.727/RS), reconhece que, nas operações com cláusula CIF, a cobrança destacada do ICMS sobre o frete caracteriza dupla tributação.

6.

Portaria administrativa (SEFAZ/MT no 273/2023) não pode contrariar a disciplina legal e os entendimentos firmados pelos tribunais sobre a não incidência do ICMS sobre o frete já incluso na base do imposto da mercadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, o valor do frete integra o preço da mercadoria e compõe a base de cálculo do ICMS, sendo vedada a cobrança adicional do imposto sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem.

2.A suspensão de portaria administrativa que dispensava o recolhimento do ICMS sobre o frete nas
operações CIF não legitima a incidência autônoma do tributo sobre esse serviço, por contrariar o sistema da LC 87/1996 e a jurisprudência consolidada
.

(N.U 1001671-76.2024.8.11.0015,
Rel. Des.
D
eosdete
C
ruz
J
unior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
9
.
2025
). (Destaquei).

Portanto, mantém-se a conclusão de que é indevida a cobrança de ICMS sobre o frete nas operações interestaduais realizadas pela autora sob cláusula CIF, uma vez que o valor do transporte já integra a base de cálculo do imposto incidente sobre a mercadoria, conforme previsto na legislação complementar e reafirmado pela jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025